Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO EM IMÓVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONSTATAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Para que reste configurado o dever de indenizar da concessionária de serviço público, deve ser comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos causados ao consumidor, não sendo necessária a demonstração de dolo ou culpa dela (responsabilidade objetiva).
3. A ocorrência de extravasamentos frequentes de esgoto no imóvel do requerente, ao longo de 5 anos, denota a falha na prestação do serviço pela ré, atraindo para a requerida a responsabilidade pela resolução definitiva do problema e pela reparação de eventuais danos causados ao autor, uma vez que se trata de prestação de serviço público essencial, capaz de impactar diretamente a qualidade de vida e a saúde do morador do imóvel, bem como que a requerida detém a expertise técnica necessária para a solução do problema, além do dever legal de garantir a qualidade do serviço e a manutenção dos sistemas por ela operados.
4. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos suportados pelo autor, o qual, ao tempo do ajuizamento da ação, possuía 85 anos e padecia de câncer, cabível a indenização por danos morais pleiteada na inicial.
5. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pelo autor, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e da extensão do dano causado, o quantum indenizatório deve ser mantido.
6. O pedido genérico de dilação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer não prospera, sequer tendo a ré mencionado quanto tempo entende que seria necessário para o cumprimento da decisão judicial.
7. A multa cominatória tem natureza persuasória, ou seja, visa a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o sujeito processual ao cumprimento da obrigação imposta.
8. Considerando que a ré tem ciência da ocorrência de extravasamentos de esgoto no imóvel há muitos anos, sem que tenha solucionado o problema, cabível a fixação de astreintes, como forma de compelir a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer, sobretudo porque a multa não foi estabelecida em montante desproporcional ou exorbitante.
9. Apelação conhecida e não provida.